Tribunal: TJES
Processo: 0003580-46.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003580-46.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Robson Pereira Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

2.
A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e do Tema 1.258 do STJ, pleiteia
a
absolvição por insuficiência
probatória
, subsidiariamente a desclassificação para receptação e, ao final,
o redimensionamento da pena e
a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para manutenção da condenação; (iii) saber se cabível a desclassificação do crime de roubo para receptação; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena e a possibilidade de apreciação imediata do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não enseja
a
nulidade da condenação, uma vez que corroborado por outros elementos probatórios independentes, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.258.

5. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Reconhecimento Fotográfico e pela prova oral produzida em juízo, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima.

6. A recuperação do aparelho celular subtraído na residência do apelante, após rastreamento do dispositivo, reforça a vinculação do recorrente ao delito patrimonial.

7. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, diante do conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório.

8. Descabida a desclassificação para o crime de receptação, pois comprovados o emprego de grave ameaça mediante utilização de arma branca e a participação do recorrente na execução do roubo.

9. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, com exasperação fundamentada da pena-base, reconhecimento da agravante da reincidência e incidência da majorante do emprego de arma branca no patamar mínimo legal.

10. O pedido de assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas e pena pecuniária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração da condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3580
-46.2023.8.08.0030

APELANTE:
ROBSON PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ão
crimina
l
interposta
p
or
ROBSON PEREIRA SOARES

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

(
ID 1
8346970
)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu

nas iras do art.
15
7
,
§2º,
II e V
II
,
do
Código Penal
,

à pena de
0
7

(
sete
) anos,
0
3
(
três
)
meses
e
03
(
três
) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
,

além do pagamento de
19
(
dezenove
)
dias-multa
.

Em
suas
razões,
a
nobre representante da Defensoria Pública Estadual requer, inicialmente,
a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante,
por afronta
à regra
prevista n
o art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal e
ao
entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1258.
No mérito, busca
a absolvição d
o réu
por
insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação
.
Por fim, requer os benefícios da assist
ê
nci
a judiciária
gratuita. Prequestiona a matéria
(ID
1
8346972
).

Contrarrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID
1
8346974
)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento d
o recurso
(ID 1
9070350
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia
(ID
37208168 dos autos originários
)
, no dia
20/
11/
2023
, às 06h43m, no bairro Interlagos, no Município de Linhares, o denunciado,
em concurso com pessoa não identificada
, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, com
emprego de arma branca
, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente com 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, Modelo Galaxy A12, além de R$ 10,00 (dez reais), de propriedade da vítima Ana Lara dos Santos de Oliveira.

Consta
que no dia dos fatos, a vítima estava caminhando em direção à escola,
quando
o
acusado e
o
terceiro não identificado se aproximaram em uma motocicleta.

Ato contínuo, com emprego de arma branca (faca), o denunciado e o outro indivíduo ameaçaram a vítima, e exigiram que entregasse seu aparelho celular, caso contrário, ceifariam sua vida.

Apurou-se que após a subtração,
o denunciado fez uso do celular
,
possibilitando às a
utoridades policiais a localização do aparelho
em seu
domicílio, por meio de serviço de rastreamento.

Segundo apurado,
ao ser
questionado pelos agentes da lei sobre como conseguiu o aparelho celular,
o
acusado
afirmou que havia comprado de pessoa
des
conhecida.

Ato contínuo, considerando as informações prestadas, o ora apelante foi detido em flagrante delito pela prática de crime de receptação.

Contudo, após a autuação em flagrante,
a vítima foi ouvida, momento que reconheceu o denunciado como autor do crime de roubo
, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia.

Pois bem.

Inicialmente
, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de que o

reconhecimento pessoal
do acusado
pela vítima estaria maculado, na medida em que não atendidos os ditames legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.
Razão não lhe assiste.

A esse respeito
,
destaco
que o Superior Tribunal de Justiça,
ao definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal
firmou
as seguintes
teses sobre o reconhecimento pessoal

(Tema
Repetitivo
nº 1.258)
,
in verbis
:

"1. As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4.
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

No caso dos autos,
a

vítima
reconheceu o apelante
na esfera policial

através de fotografias,
não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
, sobretudo quando
a condenação
encontra amparo em
outros elementos de prova
.

Em juízo, a

o
fendida
informou que estava seguindo para a escola quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto. Contou que um deles colocou a faca na sua cintura e exigiu seus bens. Falou que Robson desceu da moto e pegou o celular.
Explicou que apesar de estarem com capacete foi possível ver o rosto deles, pois era aberto na frente.

Afirmou que viu foto de várias pessoas e dentre elas reconheceu o réu como um dos autores do crime.
Disse que o aparelho foi rastreado e por isso recuperado. Narrou que Robson estava pilotando a motocicleta e o rapaz que colocou a faca em sua cintura não foi encontrado. Disse que o rapaz que colocou a faca em sua cintura, não localizado, estudava na sua escola, pois já o viu nos intervalos. Explicou que pelo celular da sua mãe foi possível rastrear seu celular. Disse que não houve fez reconhecimento formal na delegacia, apenas por fotografias enviadas pelo celular. Disse que sua mãe esteve na casa do Réu com a polícia.

Por sua vez,
o réu
,
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa
,
declarou
que perdeu o ônibus para o trabalho e, a caminho de casa, dois indivíduos em uma motocicleta ofereceram um celular. Narrou que ele pediram R$ 500,00, mas tinha
a
penas R$ 300,00. Falou que precisav
a
do aparelho e assim
o
comprou para “baixar” seus documentos, para que sua carteira fosse assinada.
Afirmou
que estava em casa quando a polícia apareceu e entregou o celular. Explicou que havia comprado de dois indivíduos e
m
uma moto
e
que um deles parecia ser menor. Falou que
a
mãe da vítima estava com a polícia. Contou que trabalhava no “tomate” na época.
Afirmou
que poderia comprar o celular na loja, mas comprou por ser mais fácil, sabendo que era errado.

No caso, c
omo bem ressaltado pela culta magistrada,
e
mbora a vítima tenha afirmado que não esteve na delegacia para realizar o reconhecimento,
o que se justifica
em razão do
tempo decorrido
, consta nos autos o
Auto de Reconhecimento, assinado por ela e sua genitora, em que o
réu
é reconhecido como um dos autores do delito
,
não havendo
elementos que sugiram
qualquer
irregularidade na confecção da peça, nem que retirem a credibilidade da atuação da Autoridade Policial subscritora
do documento
, razão pela qual não há como afastar
o referido
elemento de prova.

Nessa linha de raciocínio, não obstante os relatos do réu,
autoria e materialidade
restaram comprovad
a
s através do
Auto de
Prisão em Flagrante Delito
(
ID
18346075
–
fl. 02),
d
o

Auto de
Apreensão (ID

18346075
–
fl. 17
),
do
Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (
ID
18346075
– fls. 28/30)
e
da prova oral produzida em sede policial

e em juízo.

Ainda q
uanto ao ponto,
ressalto a
importância
da
palavra
da vítima, que de forma harmônica reconheceu o réu e descreveu
com
clareza as circunstâncias em que o
crime
foi perpetrado.

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,

"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

Outrossim,

a testemunha arrolada pela defesa, que supostament
e
estaria com o
recorrente
no momento da negociação do aparelho celular, negou que tivesse presenciado tal fato.

Portanto, todos esses elementos se prestam a afastar a versão do apelante,
que aleg
a
inocência.

Em prosseguimento, também n
ão
prospera a
tese
subsidiári
a
de desclassificação do delito de roubo para o de receptação
. Isso porque o conjunto probatório evidencia, de forma segura, o emprego de
grave ameaça
na prática delitiva, elemento caracterizador do tipo previsto no art. 157 do Código Penal.

Nessa perspectiva
,
comprovados o emprego de grave ameaça e a participação do apelante no roubo, inviável a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação nos termos em que proferida.

N
o tocante
ao cálculo dosimétrico
,
na
primeira etapa
,
a
pena-base
foi fixada
em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ocasião em que o juízo negativou o vetor
circunstâncias
do
delito
, em
razão
do concurso de pessoas.

Nesse ponto, o juízo aplicou exatamente a fração de 1/
6 (um sexto) sobre a pena mínima, na forma da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na
segunda etapa
,
ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da reincidência
(nº 0003658-16.2018.8.08.0030),
a magistrada aplicou exatamente a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena inicial,

elevando a reprimenda
para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

N
a
terceira fase
da dosimetria, i
ncide a
majorante

prevista
no ar
t.
157, §2º, VII,
do C
ódigo
P
enal

(emprego de arma branca),
a pena foi majorada
no patamar mínimo legal de
1
/3
(um terço)
,
restando a sanção definitiva de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (dias) de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Como visto, a sanção foi aplicada com juridicidade, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo que se falar em seu redimensionamento.

Por fim, q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Pelo
exposto,

CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.